Tribunal: TJES
Processo: 5003594-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003594-35.2023.8.08.0000

EMB
T
E
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMB
D
A
:
NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A revisão de provas produzidas com o objetivo de alterar o convencimento formado no julgamento do agravo de instrumento não tem cabimento nesta via dos aclaratórios, devendo ser melhor analisada a questão em sede de instrução na instância originária.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003594-35.2023.8.08.0000

EMB
T
E
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMB
D
A
:
NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

a recorrente alega a existência de omissão no acórdão em razão da ausência de análise de prova, especificamente laudo pericial, produzido perante a Justiça Federal.

De plano, entendo por bem rejeitar a tese recursal, uma vez
não ser
o caso de revisão do entendimento adotado em sede de agravo de instrumento.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, mesmo após a análise de todo o arcabouço probatório produzido nesta via perfunctória, chegou-se a conclusão contrária daquela esperada pela parte.

Mais uma vez é preciso registrar que em nenhum momento se está mitigando o sofrimento da embargante, mas apenas a resguardar o andamento do feito com a devida cautela para apuração dos elementos de prova.

Deve ser registrado que inobstante a responsabilidade objetiva, não é possível a antecipação da condenação de quaisquer das partes, sob pena de ofensa aos princípios basilares do Direito.

O cuidado que se deve ter
agora
é envidar esforços para que a recorrente não esteja desguarnecida neste momento de dor, deixando-a à margem da dignidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a inexist
ê
ncia de omissão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.